Tribunal: CARF
Processo: 13739.000770/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000770/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.609 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
RENÍLSON FÉLIX DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. Não
podendo ser acatado pedido de inclusão de dependentes que não foi informado
em declaração retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000770/2006-73
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000770/2006-73

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-25.216,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) DRJ/RJOII (e-fls. 32/34) que manteve integralmente a notificação de lançamento
(e-fls. 6/8).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/09/2006, f1.18 e , cm
29/09/2006 , apresentou a impugnação de fl.01, alegando em síntese que não foi
considerado a dedução de dependente para sua esposa, Lindinalva Maria Lima da
Silva, Cpf 090.365.227- 73, na apuração do saldo de imposto a pagar.
Anexa ao presente processo cópia da certidão de casamento de fl.03 , bem como
anexa cópia de um Darf, código 1054, no valor total de R$ 6.029,71 , pago em
29/09/2006.
A impugnação foi julgada improcedente pelo Acórdão acima citado.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 38), o recorrente volta a solicitar a
inclusão de dependente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Mérito
Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000770/2006-73

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante este Colegiado, e tendo em vista
minha absoluta concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no
fundamento regimental acima reproduzido, utilizo das razões de decidir do voto condutor do
respectivo acórdão:
Voto
A impugnação é tempestiva e, por atender aos pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
Analisados os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou declaração
original para o Exercício de 2006 em 11/03/2006 fls.10 a 12 , tendo apurado saldo de
imposto a restituir no valor de R$5.694,32 .
O contribuinte resgatou no Banco a restituição acima de acordo com o extrato
do sistema IRPF-Restituições , de fls.27 e 29 , em 17/07/2006.
Em 17/08/2006 , o contribuinte apresentou declaração retificadora para o
exercício de 2006, fls.14 a 16 , tendo apurado saldo de imposto a pagar no valor de
R$1.117,95.A declaração retificadora em questão, foi objeto da presente Notificação
de Lançamento.
O contribuinte em sua impugnação de fl.01 diz não se conformar com a
notificação de lançamento referente ao imposto de renda pessoa física do exercício
2006 ano-calendário 2005 , pelo fato de não ter sido considerada a dedução de
dependente para sua esposa , Lindinalva Maria Lima da Silva , Cpf 090.365.277-73 na
apuração do saldo de imposto a pagar.
Na presente notificação de Lançamento de fls.05 e 06 , vemos uma igualdade
entre os valores declarados pelo contribuinte e os apurados após a revisão do
lançamento. O contribuinte não declarou nenhum dependente, de acordo com sua
declaração retificadora de fls.14 a 16.
Cabe esclarecer que a apresentação de declaração retificadora, dentro do prazo
previsto pela legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui integralmente as
informações contidas na declaração original.
O que fica demonstrado após a análise acima é que o contribuinte solicita a
inclusão de sua esposa como sua dependente, em sua declaração retificadora para o
exercício de 2006.No que tange especificamente a este assunto, trata-se de pedido de
retificação de declaração, matéria esta estranha à presente lide e, portanto fora da
competência de julgamento desta Delegacia. Portanto, tal solicitação não se sujeita à
apreciação por parte desta instância administrativa de julgamento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.609 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000770/2006-73

Dessa forma, conclui-se que não restou comprovada a existência de qualquer
erro formal no preenchimento da declaração retificadora em questão, mas sim opção
do contribuinte em alterar os valores da mesma.
Sobre a Restituição indevida, objeto da presente Notificação de Lançamento o
impugnante não se manifestou, logo ,é considerada como matéria não impugnada, de
acordo com o art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Cabe salientar que o contribuinte anexou ao presente processo, cópia de um
recolhimento em Darf de fl.04 , com o código de receita 1054 , fl.24 ( Irpf- Devolução
Rest Indevida) , no valor total de R$6.029,71 , recolhido em 29/09/2006, confirmado
através do extrato do sistema sina107 de fl.28.
Em face do exposto, voto por julgar procedente o lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital